Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA NO CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. BEM DE INTERESSE DA PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Mesmo diante da alegação de que os celulares e o montante em dinheiro, encontrado na posse dos apelantes durante investigação criminal de tráfico de drogas, sejam de origem lícita, as coisas apreendidas que interessem à apuração dos fatos não devem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença., conforme o comando do artigo 118 do CPP.
2. Conforme disposição constitucional do artigo 243, parágrafo único, bens apreendidos em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes estão sujeitos a confisco.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.